Tribunal: STF
Processo: RE 96616
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
TRABALHADOR RURAL DA LAVOURA CANAVIEIRA. CONCESSÃO DE ÁREA DE TERRAS
PROXIMO A MORADIA.
ATO N. 18, DE 1968, DO PRESIDENTE DO IAA, ASSEGURANDO AO TRABALHADOR
RURAL, COM MAIS DE UM ANO DE SERVIÇO, DIREITO A CONCESSÃO DE UMA
ÁREA, A TÍTULO GRATUITO, PROXIMO A SUA MORADIA, PARA PLANTAÇÃO E
CRIAÇÃO, NECESSARIA A SUBSISTENCIA DE SUA FAMILIA.
CONSTITUCIONALIDADE DO MENCIONADO ATO E, BEM ASSIM, DO DECRETO-LEI
N. 6.969/44, ART-23, E DECRETO N. 57.020/65, COM BASE NOS QUAIS
AQUELE ATO FOI BAIXADO. A DISPOSIÇÃO EM REFERENCIA NÃO IMPORTA
DESAPROPRIAÇÃO, NEM USO DA PROPRIEDADE PRIVADA PELO ESTADO;
CONSTITUI APENAS UMA CONDIÇÃO, INERENTE AOS CONTRATOS DE TRABALHO,
QUE SE INCLUI ENTRE OS "OUTROS DIREITOS" ASSEGURADOS AOS
TRABALHADORES PELO ART-165 DA CARTA MAGNA, VISANDO "A MELHORIA DE
SUA CONDIÇÃO SOCIAL". RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.